Tribunal: TJMT
Processo: 1011543-88.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011543-88.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURO PRIMO VIEIRA - CPF: 452.181.881-15 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA, TUTELA DE EVIDÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMANDA AJUIZADA APÓS A EFETIVA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – MOTIVAÇÃO DA RESCISÃO QUE NÃO DECORRE DO ATRASO ANTERIOR DA OBRA – AUSÊNCIA DE TRATATIVAS ANTERIORES – CULPA DO COMPRADOR – RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS – MANUTENÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – TRÂNSITO EM JULGADO – TEMA 1.002 STJ – RETENÇÃO DE VALOR DE IPTU – POSSIBILIDADE – MULTA CONTRATUAL – INAPLICABILIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Embora haja indícios quanto ao atraso da entrega do empreendimento imobiliário objeto do litígio, tal constatação se mostra inócua no caso concreto, haja vista que a ação foi ajuizada após três anos da efetiva entrega do empreendimento, o que leva concluir que houve desistência imotivada do comprador. Logo, não há razões para considerar que a rescisão ocorreu por culpa da promitente vendedora, mormente considerando a falta de tratativas contemporâneas ao atraso alegado.

A rescisão contratual por culpa dos compradores autoriza a retenção de parte dos valores pagos para arcar com as despesas administrativas realizadas pela promitente vendedora, cujo percentual aplicável de 20% sobre o valor pago deve ser mantido, porque em consonância com entendimento deste Sodalício.

O termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado. Tema 1.002 do STJ.

A responsabilidade do promitente-comprador sobre o IPTU ocorre desde a sua imissão na posse até a reintegração de posse pela vendedora.

A cláusula penal compensatória tem como fato gerador a rescisão culposa do contrato e, embora possa por analogia ao vendedor, não se aplica ao presente caso, pois a rescisão ocorreu por liberalidade do comprador.

Reconhecida a culpa do promitente comprador pelo término da avença, descabe falar em pagamento de indenização por danos morais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011543-88.2023.8.11.0003

APELANTE:

MAURO PRIMO VIEIRA

APELADO:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAURO PRIMO VIEIRA
contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, lançada nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c.c Devolução de Quantia Paga, Tutela de Evidência e Indenização por Danos Morais nº 1011543-88.2023.8.11.0003
,
ajuizada em face de
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
confirmar
a tutela de urgência que suspendeu a cobrança das parcelas vencidas e vincendas, e ainda abster-se de negativar o nome do requerente em razão do contrato discutido nestes autos, sob pena de multa diária;
declarar
rescindido o contrato de compra e venda objeto dos autos, e, por consequência, reintegrar à parte ré na posse do imóvel;
afastar
qualquer disposição contratual que preveja a cumulação da retenção de valores pagos, cláusula penal e taxa de fruição;
determinar
a restituição em favor da parte autora de 80% do “quantum” adimplido, atinente à somatória das arras/sinal e das parcelas quitadas, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso, e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, desde o trânsito em julgado da sentença, em parcela única, a serem apurados em liquidação de sentença;
condenar
o requerente no pagamento dos débitos referentes ao IPTU até a data da declaração da rescisão do contrato, podendo ser compassados em caso de débito em aberto.

Ao final,
condenou
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico, entendido como a diferença entre o “quantum” retido e o restituível, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
o presente recurso tem por escopo a reforma da decisão que determinou a devolução do valor pago pelo obreiro com aplicação de multa em seu desfavor
” (sic), pois ajuizou a presente ação almejando a rescisão contratual por culpa da vendedora em decorrência do atraso na entrega do loteamento.

Afirma que “
a primeira promessa não cumprida da LOTEADORA, prometeu para diversos consumidores que a entrega inicial do empreendimento seria em 2016, o que não foi cumprido
” (sic).

Alega que “
a LOTEADORA suspendeu as obras, prima facie, POR DESMATAMENTO ILEGAL E OUTRAS IRREGULARIDADES AMBIENTAIS, motivando, inclusive, intervenção do Ministério Público em ação judicial
” (sic).

Esclarece que “
a LOTEADORA requerida, em total desprezo e observância da decisão do judiciário, continuou comercializando extrajudicialmente os referidos lotes, como se nada houvesse acontecendo, lesando diversos consumidores novamente
” (sic).

Defende que “
a contestação somente foi juntada no processo EM OUTUBRO DE 2020, sem mencionar e tampouco provar no juízo de piso, qual a data efetiva da entrega completa do loteamento
” (sic).

Descreve que “
quem demonstrou interesse na resilição do contrato foi o LOTEADORA, uma vez que até o ano de 2020 o imóvel não havia sido entregue ao CONSUMIDOR
” (sic).

Aponta que “
uma vez ocorrida atraso na entrega do loteamento imobiliário, cinge-se a empresa construtora proceda com o pagamento da multa preconizada no instrumento contratual
” (sic).

Ressalta que “
não há se falar na aplicação da tese firmada em sede de repercussão geral, que preconizou os juros à partir do trânsito em julgado, isto porque, registra-se, há de ser aplicado tal instituto apenas e tão somente, quando a parte adversa houver depositado o quantum em juízo, o que não é o caso
” (sic), de modo que requer a aplicação de juros de mora a partir da citação.

Sustenta que “
entrega do empreendimento superou 04 anos de atraso” (sic) eis que pugna pela fixação do dano moral “a ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para declarar a rescisão por culpa da vendedora, procedendo-se a devolução integral dos valores pagos pela parte recorrente, excluindo a taxa de retenção e IPTU, aplicando juros de mora a partir da citação; pagamento de cláusula penal; e pagamento de danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) (Id. 208280793).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
o empreendimento em questão foi entregue em meados de DEZEMBRO/2019, bem como, a presente ação foi ajuizada somente em MAIO/2023, mais de 03 ANOS após a entrega do empreendimento, ou seja, não podemos considerar que a rescisão se deu por culpa da Requerida, haja vista que no momento do ajuizamento da demanda, o Requerente poderia já ter edificado normalmente, caso assim desejasse
” (sic), todavia, ocorreu a desistência imotivada do apelante.

Assinala que “
não há prova nos autos de que o Apelante de fato iniciou os trâmites para edificar no lote adquirido: Não há projeto; não há requerimento de emissão de alvará de construção; não há notas fiscais; não há qualquer contrato de terceiro para efetiva execução; sequer há qualquer comprovação de que a aquisição se deu para construção de imóvel de morada, fato este que incumbia ao Apelante nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil
” (sic).

Assevera que “
recentemente o juízo da 4ªVara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos nº 1011543-88.2023.8.11.0003, determinou de ofício a expedição de mandado de constatação no empreendimento em questão
” (sic), onde resta certificado em 31/05/2023 que o empreendimento foi entregue há mais de 3 anos.

Assegura que o pleito de dano moral não se sustenta, porque “
não há comprovação de que a aquisição se deu para construção do imóvel de morada
” (sic), argumentando ainda que “o mero descumprimento contratual não gera dano moral indenizável” (sic).

Relata que “
para condenação de multa compensatória necessária a comprovação de que a mora se deu por culpa da empresa Apelada, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO, sem a qual afasta-se inarredavelmente a imposição a teor dos artigos 393 e 396 do Código Civil” (sic) e ainda que a fixação ocorre somente “na hipótese de mora do comprador, devendo ser afastada a aplicação da penalidade por equidade
” (sic).

Por fim, explana que “
somente a partir do trânsito em julgado da sentença poderiam incidir os juros moratórios
” (sic), razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 208280820).

O preparo foi recolhido (Id. 208280820).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MAURO PRIMO VIEIRA
ajuizou a
ação de rescisão de contrato c/c devolução de quantia paga, tutela de evidência e indenização por danos morais em desfavor de
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,
alegando que em 17/12/2015 firmou com a requerida instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel, do lote residencial sem edificação, localizado na Quadra 41, lote 17, denominado Residencial Parque Rosa Bororo, na cidade de Rondonópolis-MT, no valor de R$61.346,62 (sessenta e um mil, trezentos e quarenta e seis reais e sessenta e dois centavos), do qual liquidou R$46.211,86 (quarenta e seis mil, duzentos e onze reais e oitenta e seis centavos), cuja entrega ocorreu fora da data aprazada.

Após regular processamento do feito o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
confirmar
a tutela de urgência que suspendeu a cobrança das parcelas vencidas e vincendas, e ainda abster-se de negativar o nome do requerente em razão do contrato discutido nestes autos, sob pena de multa diária;
declarar
rescindido o contrato de compra e venda objeto dos autos, e por consequência, reintegrar à parte ré na posse do imóvel;
afastar
qualquer disposição contratual que preveja a cumulação da retenção de valores pagos, cláusula penal e taxa de fruição;
determinar
a restituição em favor da parte autora de 80% do “quantum” adimplido, atinente à somatória das arras/sinal e das parcelas quitadas, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir de cada desembolso, e acrescidos de juros legais de 1% ao mês, desde o trânsito em julgado da sentença, em parcela única, a serem apurados em liquidação de sentença;
condenar
o requerente no pagamento dos débitos referentes ao IPTU até a data da declaração da rescisão do contrato, podendo ser compassados em caso de débito em aberto. Ao final,
condenou
a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor do proveito econômico, entendido como a diferença entre o “quantum” retido e o restituível, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

O autor/apelante almeja que a rescisão ocorra por culpa da vendedora em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, com a devolução integral dos valores pagos pela parte recorrente, excluindo a taxa de retenção e IPTU, aplicação dos juros de mora a partir da citação; pagamento de multa contratual (cláusula penal); e indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Quanto ao
atraso
na entrega do empreendimento, não há dúvida que tal circunstância ocorreu, uma vez que o contrato fixou como prazo máximo de implantação da infraestrutura a data de
17/12/2017
(Id. 208280675 - Pág. 2), todavia, o empreendimento foi entregue somente em
dezembro de 2019
, conforme comprovado por documento apresentado pela requerida com a defesa (Id. 208280742).

Ocorre que, embora ocorrido o atraso, o autor ajuizou a ação somente em
12/05/2023
(Id. 208280659), quando já ultrapassado mais de três anos da efetiva entrega do empreendimento.

Nota-se que conquanto o autor tenha apresentado notificação extrajudicial almejando o distrato amigável, esta data de
12/05/2023
e não há prova das tentativas de distrato noticiada em 06/06/2019, ou seja, anterior a efetiva entrega.

Dessa forma, o posicionamento adotado pelo Magistrado de piso revela-se coerente, pois, “
considerando que a presente ação fora ajuizada em maio de 2023, o atraso na entrega do imóvel não pode ser utilizado para subsidiar o pedido de rescisão do contrat
o” (sic), devendo ser mantido o entendimento de que a rescisão ocorreu de forma imotivada pelo autor.

A respeito no percentual de retenção, quando a rescisão ocorre por culpa do comprador, já se pronunciou reiteradas vezes este e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RETENÇÃO –
RESTITUIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL
- JUROS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do comprador/recorrente, que não teve condições de arcar com as parcelas do financiamento, não há que se falar em indenização por danos morais. 2.
É sedimentado entendimento que considera razoável, em rescisão de contrato de compra e venda de imóvel a pedido do comprador, que o percentual de retenção pelo vendedor de parte das prestações pagas seja arbitrado entre 10% e 25%, conforme as circunstâncias de cada caso, avaliando-se os prejuízos suportados
. 3. O termo inicial dos juros moratórios, conforme o julgamento do REsp 1740911/DF, pelo rito de repetitivo – Tema 1002, na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão, e não da citação.”
(TJ-MT - AC: 10358150820188110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/07/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO UNILATERAL PELO PROMITENTE COMPRADOR – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS -
RETENÇÃO FIXADA EM 20%
- POSSIBILIDADE. RETENÇÃO POR FRUIÇÃO DO IMÓVEL – TERRENO NU – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A retenção do percentual de 20% está dentro dos limites jurisprudenciais aceitos, pelo que entendo pela sua manutenção. II - A fruição caracteriza-se pelo proveito ou a utilização da coisa por quem detenha sua posse ou propriedade, aproveitando-lhe os produtos que dali advém; tratando-se da compra e venda de lote de terreno, mostra-se incabível a indenização de valores pela fruição da terra nua.”
(TJ-MT 10076101320198110015 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESILIÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – DISTRATO EM RAZÃO DO FALECIMENTO DO COMPRADOR –
MANUTENÇÃO DA RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS
– TAXA DE FRUIÇÃO – RETENÇÃO INDEVIDA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO. O fato dos herdeiros do promitente comprador desistirem do contrato não quer dizer que se sujeita à aplicação de valores abusivos e onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito da vendedora.
Razoável, assim, a fixação de retenção no percentual de 20% (vinte por cento) sobre os valores efetivamente adimplidos pela compradora em favor da vendedora.
Não é devido o pagamento de taxa de fruição, haja vista se tratar de terreno não edificado. É valida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente contratada, situação não demonstrada.”
(TJ-MT 10011614620178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021)

Dos juros

No que tange
o termo inicial dos
juros de mora
sobre os valores a serem restituídos pela promitente vendedora de imóvel,

de acordo com o entendimento do STJ,
“Os juros moratórios, na hipótese de resolução do compromisso de compra e venda de imóvel por iniciativa dos promitentes compradores,
devem incidir a partir da data do trânsito em julgado
, posto que inexiste mora anterior do promitente vendedor”
(Terceira Turma, REsp 1.617.652/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 26.09.2017, DJe 29.09.2017).

Esta colenda Casa de Justiça, igualmente, tem proclamado:

“(...) “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a devolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada,
os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
” (Tema 1002 STJ) Não demonstrada ofensa aos direitos da personalidade, mormente quando constatado que o inadimplemento contratual foi motivado pelo próprio postulante, incabível a reparação por danos morais.”
(TJ-MT 10214369120208110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/02/2023)

“(...) O termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado. Precedentes do STJ.”
(TJ-MT 00260729320158110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

IPTU

Em relação aos valores pagos a título de imposto sobre a propriedade urbana (IPTU), é sabido que a responsabilidade do promitente-comprador sobre o imposto ocorre desde a sua imissão na posse até a efetiva desocupação do bem.

No caso dos autos, trata-se de do lote residencial sem edificação entregue em dezembro de 2019, portanto, devido o IPTU até a data que declarou rescindido o contrato entabulado entre as partes.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE RELAÇÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL (LOTE) – RESCISÃO CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO FINANCEIRO DA PROMITENTE COMPRADORA – INDENIZAÇÃO PELO TEMPO DE FRUIÇÃO – DESCABIMENTO –
LOTE NÃO EDIFICADO
–
DESPESAS COM IPTU EM ABERTO DEVIDAS PELA COMPRADORA
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL RATEADO DE ACORDO COM O DECAIMENTO DE CADA PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização pela fruição do imóvel depende da demonstração do proveito econômico obtido pelo devedor após ter se tornado inadimplente. Inexistindo nos autos qualquer comprovação do proveito econômico obtido pela autora ou o prejuízo financeiro sofrido pela ré, em razão da privação do exercício de sua posse, mormente se levado em consideração que se trata de imóvel não edificado, não prospera a pretensão recursal.

A taxa de IPTU é de responsabilidade do promitente comprador desde sua imissão na posse do imóvel até a efetiva desocupação deste
.

Sopesadas as vitórias e derrotas que cada parte obteve, as despesas processuais e honorários advocatícios deverão ser arcados na proporção de 70% (setenta por cento) pela ré e 30% (trinta por cento) pela autora, atendendo ao critério norteador de número de pedidos formulados e proporcionalidade de decaimento das partes.”
(N.U 1008637-60.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024)

Da cláusula penal

A cláusula penal compensatória tem como objetivo prefixar os prejuízos decorrentes do descumprimento do contrato, o que denota sua natureza de obrigação pecuniária.

No caso dos autos, nota-se que a Cláusula 15 enumera as hipóteses de rescisão do contrato por conduta praticada pelo promitente comprador e na Cláusula 16, item ‘b’, diz que a rescisão acarretará pagamento de multa penal de 10%, incidente sobre o valor da venda do imóvel.

Convém dizer que a cláusula penal estipulada em desfavor de apenas uma das partes implica desiquilíbrio contratual e possibilita sua aplicação por analogia.

Entretanto, embora possa ser aplicada utilizando a analogia, não há como fixá-la, pois, no presente caso, a rescisão ocorreu de forma imotivada pelo autor apelante.

Do dano moral

No âmbito da responsabilidade civil objetiva aplicável à espécie, incumbe ao sujeito comprovar o evento danoso, os danos vivenciados e a relação de causalidade entre esses e aquele, requisitos cumulativos sem os quais não subsiste o dever de reparação.

No caso dos autos, a rescisão contratual ocorreu por vontade do comprador, inexistindo, portanto, o nexo causal entre a lesão imaterial eventualmente experimentada pelo apelante e qualquer ação ou omissão da construtora/incorporadora.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR
– RETENÇÃO DE 25% – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES STJ – RESTITUIÇÃO DO IPTU PAGO PELA PARTE AUTORA APÓS DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL – DEVIDA – IRRETROATIVIDADE DA LEI N.º 13.786/2018 E SEUS CONSECTÁRIOS LEGAIS – PAGAMENTO PELA FRUIÇÃO – INDEVIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata restituição parcial das parcelas pagas pelo promitente comprador, nos casos em que deu causa ao desfazimento, admitido a retenção do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) diante da peculiaridade do caso concreto. Precedentes STJ.

A responsabilidade do promitente-comprador sobre o IPTU ocorre desde a sua imissão na posse até a efetiva desocupação do bem, sendo devida a restituição dos valores comprovadamente pagos pela autora, após a rescisão contratual.

Uma vez não configurada a culpa da construtora pela rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, não há falar-se em indenização por dano moral
.

“Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários e ônus decorrentes devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no art. 85, § 2º, do CPC/2015”. (STJ. EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1.553.027-RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 03/05/2022).

Segundo orientação firmada no REsp n. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerado o valor a condenação.”
(N.U 1009523-93.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

Não há falar em majoração dos honorários em grau recursal, porque o recurso desprovido foi interposto pela parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024